Tribunal: TJDFT
Processo: 0703087-32.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0703087-32.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO SAFRA S A RECORRIDO: ALCEMA NOVAES COLARES DESPACHO Converto o julgamento em diligência. Intime-se a autora para juntar os comprovantes bancários referentes ao período de celebração do contrato (fevereiro de 2020), a fim de que seja analisado se houve ou não a concessão de crédito no valor de R$ 432,49 (quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta e nove centavos) em sua conta. Prazo: 5 (cinco) dias Dados da conta Instituição financeira: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A Banco: 389 Agência: 770 Conta: 10390845 Após, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se Brasília, 22 de setembro de 2020.